Tribunal: TCU
Processo: 001.106/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Anna Cristina Oliveira Azevedo contra o Acórdão 1.639/2025-2a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da mencionada servidora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Anna Cristina Oliveira Azevedo contra o Acórdão 1639/2025-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da mencionada servidora em decorrência da inclusão, nos proventos, de quintos/décimos com base na remuneração de função comissionada diferente daquela efetivamente exercida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento de modo a tornar sem efeito o Acórdão 1639/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. registrar o ato inicial de aposentadoria de Anna Cristina Oliveira Azevedo; 9.3. comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e à interessada.